Tribunal: TJMT
Processo: 1017599-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017599-20.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por REMMER VERA OLIVEIRA e ALYNE PARREIRA GONÇALVES em virtude da decisão que recebeu o Recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Os Embargantes alegam que a decisão é omissa, uma vez que formulou pedido liminar no bojo do Instrumental e não foi analisado.
Sob esses argumentos, pugna o provimento dos Aclaratórios para que o vício seja sanado, deferida a tutela de urgência e expedido o mandado de Imissão na Posse.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal.
Exsurge dos autos que os Embargante ajuizaram Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela em face do Embargado EDMILSON BENEDITO RONDON objetivando a imissão na posse do imóvel localizado no Lote de Terreno sob o n.o 04, da Quadra n.o 11, do Loteamento denominado “Jardim Sunflower”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, ao argumento de que, 22/04/2021, adquiriram imóvel por meio de leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal, pelo valor de R$ 304.912,02 (trezentos e quatro mil, novecentos e doze reais e dois centavos), e ficaram impedidos de usufruir do bem que é local de trabalho do Agravado.
Afirmaram que, em 11/06/2021, notificaram o Embargado por meio do 3.o Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT para a desocupação voluntária, no prazo de 10 (dez) dias; porém, não obtiveram êxito e deram motivo ao ajuizamento da demanda em que pretende obter a imissão na posse.
A pretensão inicial não favoreceu aos Embargantes, o que deu causa à interposição deste recurso. O Instrumental foi recebido em seu natural efeito.
Reanalisando os autos, verifico que os Aclaratórios merecem acolhimento pois, de fato, existe pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento em que os Embargantes apontaram, de forma sucinta, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo/ativo.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estatui que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
No caso em exame, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos com a clareza necessária para a concessão da medida liminar.
Convém esclarecer que a Ação de Imissão de Posse é meio processual cabível para conferir posse a quem, embora não a tenha, seja titular da propriedade e queira retirá-lo da posse de quem injustamente o possua.
Ou seja, o art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Da análise da matrícula do imóvel n.o 85.238, em sede de cognição incompleta, verifico que o Embargado adquiriu o bem em 26/05/2015, deu-o à Caixa Econômica Federal como garantia do financiamento por meio do Contrato de Crédito Imobiliário no valor de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais) (ID. 59396738 – processo principal).
Na averbação 8/85.238, consta a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, a qual intimou o Embargado para satisfazer, no prazo de quinze dias, o saldo das prestações vencidas e vincendas, encargos e despesas, mas não houve purgação da mora. Assim, a tese é de que, desde então, tornou irregular a posse daquele exercida sobre o imóvel.
Os Embargantes, por sua vez, comprovaram a aquisição em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, na data de 12/05/2021.
A escritura pública devidamente registrada comprova a transferência da propriedade do imóvel para os Embargantes, situação que evidencia, em princípio, a regularidade do procedimento de alienação.
Por esse motivo, imperioso concluir que não há motivo que justifique a permanência do Embargado no imóvel, sobretudo em detrimento da propriedade comprovada, o que consubstancia o fumus boni iuris.
No entanto, o periculum in mora não se evidencia claramente, e apesar de a ocupação do imóvel pelo Embargado tolher o proprietário de usufruir dos direitos de propriedade, não há prova de se risco de prejuízo irreparável e/ou situação de urgência ou emergência.
Com essas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão apontada, manter a decisão recorrida e, de consequência, indeferir o pedido liminar formulado nos Embargantes para imiti-los na posse do imóvel objeto da demanda.
Evoluída a classe para Agravo de Instrumento, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora